Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-96.2024.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000262-96.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[EDUARDO SILVEIRA LADEIA - CPF: 050.743.756-06 (RECORRENTE), ALINE NATALE - CPF: 029.525.511-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO), CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO NOTARIAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO), RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 723.875.131-34 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT - CNPJ: 41.576.027/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1000262-96.2024.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste.

Recorrente: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorridos: EDUARDO SILVEIRA LADEIA, ESTADO DE MATO GROSSO, CARTÓRIO DO SEGUNDO OFICIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSCRIÇÃO EM CARTÓRIO DE PROTESTO - DÉBITO INEXISTENTE - PROTESTO INDEVIDO –– RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DANO MATERIAL - MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débito fiscal com pedido de cancelamento de protesto indevido c/c pedido de danos morais e materiais proposta por EDUARDO SILVEIRA LADEIA.

2.

Em suas razões recursais, o Município recorrente não contesta a declaração de inexistência do débito fiscal, mas sustenta que o valor da indenização por dano moral foi fixado em patamar excessivo, pugnando pela sua redução para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou, subsidiariamente, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3.

O recorrido, em contrarrazões, defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando que o valor arbitrado é adequado à extensão do dano e às peculiaridades do caso, requerendo ainda a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

4.

O cerne da controvérsia recursal limita-se à análise do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

5.

Inicialmente, destaco que ficou incontroverso nos autos que o protesto realizado pelo Município recorrente no valor de R$ 573,60 (quinhentos e setenta e três reais e sessenta centavos) foi indevido, uma vez que o próprio ente público reconheceu a nulidade do débito fiscal que ensejou a negativação do nome do recorrido.

6.

Analisando detidamente o caso, verifico que o recorrido teve seu nome protestado em decorrência de suposto débito referente à taxa de limpeza de terreno, sem que lhe fosse oportunizada a prévia notificação: (i) para realizar a limpeza do terreno; (ii) quanto à instauração do processo administrativo; (iii) sobre a imposição da multa; e (iv) a respeito da inscrição em dívida ativa.

7.

É incontroverso que o recorrido foi surpreendido com a existência do protesto apenas quando realizou consulta ao SERASA, tendo tomado conhecimento da origem da negativação somente após pagar taxa para obtenção de certidão positiva de protesto no valor de R$ 47,30 (quarenta e sete reais e trinta centavos).

8.

Apesar de ter buscado solucionar a questão administrativamente mediante protocolos na Prefeitura Municipal, o recorrido não obteve resposta, sendo forçado a ajuizar a presente ação para defender seus direitos.

9.

Ademais, o débito só foi cancelado pelo Município após o ajuizamento da ação, evidenciando a resistência injustificada à pretensão do autor.

10.

Na hipótese, o protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

11.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

12.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

13.

Demonstrada a falha na prestação do serviço, a reclamante faz jus ao ressarcimento da taxa paga para emissão da certidão de protesto, conforme determinado na sentença.

14.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FATURAS DISCREPANTES DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – PROTESTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RETIFICAÇÃO DA FATURA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PRIVIDO EM PARTE.

1. Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL).

2. Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por débito considerado indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade ‘in re ipsa’, que prescinde da prova do dano bastando à prova do fato.

3. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser reduzida, pois deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido em caso de fixação exorbitante.

4. Recurso conhecido e provido para reduzir o quantum indenizatório.”
(N.U 1025222-29.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

15.

Não há que se falar em litigância de má-fé pelo simples fato de o recorrente deduzir sua pretensão recursal, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

16.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 7.000,00
(sete mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

17.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

18.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025